Tribunal: STF
Processo: RE 1372723
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS SEM PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. LEI 10.887/2004. ALTERAÇÃO PELA LEI 11.784/2008. REAJUSTE PELOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE APLICÁVEL NO PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.784/2008. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.